Tribunal: CARF
Processo: 15987.000276/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15987.000276/2009-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-014.021 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
30 de janeiro de 2024
Recorrente
SUMATRA - COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 30/12/2004
CISÃO. CRÉDITOS FISCAIS. APROVEITAMENTO. RESSARCIMENTO.
Os créditos fiscais, nos casos de cisão total seguida de incorporação,
absorvidos pela empresa incorporadora podem ser por ela aproveitados para
ressarcimento, descabendo cogitar em cessão de créditos ou créditos de
terceiros.
AFASTAMENTO DO ÓBICE AO RESSARCIMENTO À SUCEDIDA POR
CONTA DE CISÃO. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM PARA
ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO.
Afastado o óbice específico de inexistência de direito ao ressarcimento de
tributos à sucedida por conta de cisão, deve o processo ser devolvido à DRF, a
fim de que sejam analisados os demais pressupostos do pleito de ressarcimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja proferido novo
despacho decisório contemplando a análise do pleito de compensação em todos os seus
pressupostos.
(documento assinado digitalmente)
Flavio Jose Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Renato Pereira de
Deus, Aniello Miranda Aufiero Junior, Denise Madalena Green, Celso Jose Ferreira de Oliveira,
Mariel Orsi Gameiro, Flavio Jose Passos Coelho (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15987.000276/2009-55
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade apresentada pela
contribuinte acima identificada, contra o Despacho Decisório de fls. 60 a 67, que não
reconheceu o direito creditório.
O Pedido de Ressarcimento - PER formulado pela contribuinte, em síntese, é:

Em 18/07/2012, com base na Informação Fiscal de fls. 9 a 13 e 15 do Serviço de
Fiscalização, a Delegacia da Receita Federal em Santos não reconheceu o direito
creditório pleiteado, despacho decisório de fls. 60 a 67, pelos motivos a seguir
sintetizados/reproduzidos:
a) Diz que o direito à apuração de créditos de PIS, de forma a evitar a
cumulatividade de sua cobrança, tem previsão legal na Lei no 10.637/2002 e
alterações.
b) Após citar o art. 3o da Lei no 10.637/2002, concluiu o parecer dizendo:
No relatório apresentado pela fiscalização, consta que em 30.11.2004. por cisão
parcial, uma parcela do patrimônio da Sumatra Cafés Brasil, CNPJ n°
52.681.616/0001-79, foi vertida para Sumatra - Comércio Exterior Ltda (nova
denominação social da Exportadora de Café Itapuã Ltda), cabendo ressaltar,
por oportuno que os créditos de Pis foram requeridos em nome da contribuinte
Sumatra Comércio Exterior Ltda.
Apesar da data da referida cisão, a empresa Sumatra Cafés Brasil, cindida,
apresentou o DACON sem receita de exportação em novembro de 2004.
De acordo com o relatório conclusivo da ação fiscal perpetrada pelo Serviço de
Fiscalização desta DRF, ficou demonstrado que as notas fiscais que deram
origem ao crédito de Pis, foram tiradas em nome da empresa cindida, extinta em
30.11.2004, como se lê adiante: "para comprovar as saídas de mercadorias, a
contribuinte apresentou o demonstrativo das notas fiscais emitidas nos meses de
novembro e dezembro de 2004. ... Da análise sumária desses documentos de
exportação, nota-se que as notas fiscais emitidas, os extratos de declaração de
despachos (Siscomex - Exportação) e os contratos de cambio de comprar –tipo
exportação, foram firmados pela empresa, ou seja, com a denominação social e
número do CNPJ divergentes da interessada deste processo."
Portanto, diante dos fatos apurados, logo se deduz que os créditos pleiteados
não são próprios, circunstância que impede que sejam ressarcidos ou
compensados ao abrigo da Lei n° 9.430/96. (Grifei)
c) Com base nos fundamentos de fato e direito exposto no parecer, o Delegado
da Receita Federal em Santos decidiu NÃO RECONHECER o direito creditório
relativo a créditos de PIS/PASEP não-cumulativo exportação — novembro e
dezembro de 2004.
A ciência do Despacho Decisório foi dada à contribuinte em 26/07/2012 (fl. 68).
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Inconformada com a decisão da DRF e dentro do prazo regulamentar, a contribuinte
apresentou sua defesa e expendeu um extenso arrazoado sobre: I. Da Tempestividade;
II. Dos Fatos; III. Das Razões de Direito: 1 - Dos Efeitos Tributários da Cisão Total
(Extinção da Pessoa Jurídica Cindida); 2 - Sobre a Transferências de Direitos — Os
créditos (ativos fiscais) decorrentes da Cisão; 3 - A Essência sobre a forma — a
Contabilidade como meio de Prova Hábil e Idônea; 4 - As Regras da não
cumulatividade Prevalecem no caso Concreto; e 4- Da Incidência da Taxa Selic.
No pedido, a contribuinte requer a reforma total do despacho decisório, reconhecendo o
direito ao crédito fiscal integral da contribuição para o PIS/PASEP, e/ou
diligências/perícias, se persistirem dúvidas.
Por fim, requer também que o seu crédito seja acrescido da taxa SELIC, em razão de ter
sido esgotado o prazo de 360 dias, previsto no artigo 24 da lei no 11.457/2007.
O processo foi julgado por esta Turma de Julgamento, conforme Acórdão 14-646.544,
sessão de 23 de fevereiro de 2017, que decidiu pelo retorno do processo à delegacia de
origem para esta analisar e apurar eventual crédito de PIS - exportação da empresa
cindida (liquidez e certeza), da competência 11/2004, e emitir novo Despacho
Decisório.
Na ordem de intimação, esta turma assim determinou:
Cientifique-se a interessada APÓS a emissão do novo Despacho Decisório,
ressalvando-lhe o direito à interposição de manifestação de inconformidade
contra o mesmo, à Delegacia da Receita Federal de Julgamento; e recurso
voluntário, contra este acórdão, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais no prazo de trinta dias, conforme facultado pelo Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e alterações posteriores.
A DRF em Limeira/SP apresentou embargos de declaração, fls. 279 e 280, contra o
acórdão proferido.
Alega que o referido Acórdão "determinou que fosse emitido novo despacho decisório,
abrindo prazo para nova manifestação de inconformidade e também facultou à
contribuinte a apresentação de recurso voluntário contra o referido acórdão".
Informa que:
Se a contribuinte apresentar recurso voluntário, o processo deverá ser
encaminhado ao CARF e a DRF/Limeira não terá como emitir novo despacho
decisório neste processo.
3. Seria necessário formalizar novo processo e com isso teríamos dois processos
com a mesma matéria.
4. Se emitirmos novo despacho decisório neste processo e a contribuinte
apresentar manifestação de inconformidade e recurso ao CARF, para onde
deverá ser encaminhado o processo: ao CARF ou à DRJ.
Após expor o seu entendimento sobre a questão decidida, pugna-se que esta DRJ
esclareça sobre o momento da emissão do novo despacho decisório, que no seu
entendimento, deve ocorrer, somente, após haver decisão definitiva administrativa.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, nos termos do
Acórdão no 14-64.232 (fls. 282/), de 23/02/2017 que, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada, para restabelecer as glosas
de créditos de PIS do período de 11/2004, nos termos da Ementa transcrita abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Os embargos de declaração admitidos, enseja a prolação de novo acórdão.
CRÉDITOS DE OPERAÇÕES COMERCIAIS OCORRIDAS APÓS EXTINÇÃO DA
EMPRESA CINDIDA. IMPOSSIBILIDADE.
As operações comerciais realizadas em nome da companhia cindida após a sua extinção
não são créditos de sucessão da empresa cindenda, nem a pertencem; são créditos de
terceiros (da sociedade irregular).
CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE.
De acordo com o disposto nos artigos 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não incide
correção monetária e juros sobre os créditos de PIS e COFINS de ressarcimento.
DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de diligência deve ser motivado e acompanhado das razões e quesitos
necessários para o exame da matéria, sob pena de seu indeferimento.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Aguardando Nova Decisão
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 310/345), que após
síntese dos fatos, requer a nulidade parcial do julgamento dos embargos de declaração pela
ausência de intimação, e também em razão dos seguintes vícios apontados: “erro material,
resistência ilegítima (“sem fundamento legal específico”), pontos obscuros, bem como a
inaplicabilidade da legislação de regência ao caso concreto (leia-se, principalmente, as regras
societárias da sucessão empresarial”, contidos na decisão da DRJ. No mérito requer a
procedência integral do crédito fiscal da contribuição em destaque, em razão da versão do
patrimônio da empresa sucedida para a recorrente (“direito aos créditos em cisão total”), bem
como a atualização monetária pela Taxa SELIC.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 10/04/2017 (fl. 307) e protocolou
Recurso Voluntário em 09/05/2017 (fl. 308) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
Desta forma, considerando que o recurso preenche os requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
II – Da preliminar de nulidade:
Defende a recorrente a nulidade parcial da decisão recorrida, nas suas palavras
“foi configurada ofensa frontal ao contraditório e à ampla defesa (artigo 5o, inciso LV, da
CF/882), ao não ser intimada do Acórdão no. 14-64.544, de 23 de fevereiro de 2017 – e muito
menos - dos Embargos de Declaração opostos pela Unidade Preparadora”.
Com a devida vênia, não vislumbro a nulidade apontada pela recorrente.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Primeiramente tem-se que não há que se cogitar em nulidade da decisão
administrativa: (i) quando o ato preenche os requisitos legais, apresentado clara fundamentação
normativa, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de
violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito de defesa,
com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos fáticos e jurídicos que
levaram ao indeferimento do seu pleito.
No presente caso, os embargos opostos pela DRF foram acolhidos apenas para
revisão (retificação) no que tange o momento de sua execução/operacionalização pela Unidade
de Origem dos valores deferidos pela decisão de piso; e considerando que seu julgamento não
resultou em efeitos infringentes, indiscutivelmente não restou violado o direito ao contraditório e
à ampla defesa por parte da recorrente, que foi cientificada do Acórdão embargado e teve a
oportunidade de por meio do presente Recurso Voluntário rebater os pontos que fundamentam a
decisão de primeira instância.
Ademais, a alegação genérica sobre os vícios processuais que eventualmente
maculariam esse processo não podem resguardar a recorrente. É seu o ônus da prova dos fatos
que alega, uma vez que se trata fatos impeditivos, modificativos, extintivos do direito da
Fiscalização (artigo 373, inciso II CPC).
Ainda, quanto à aventada nulidade em razão de “erro material, resistência
ilegítima (“sem fundamento legal específico”), pontos obscuros, bem como a inaplicabilidade
da legislação de regência ao caso concreto (leia-se, principalmente, as regras societárias da
sucessão empresarial)”, por se confundir com mérito, serão tratamos no próximo tópico.
Assim, afasto o argumento de preliminar da sobre a ofensa ao contraditório e
ampla defesa, inexistindo lugar para a aplicação do artigo 59 do Decreto 70.235/72.
III – Do mérito:
A lide cinge-se, precisamente, na possibilidade ou não de a cisão superar a
restrição legal do art. 74 da Lei n° 9.430/96 e dos atos normativos infralegais relativos ao
impedimento de compensar débitos próprios com créditos de terceiros.
Consta do Despacho Decisório:
No relatório apresentado pela fiscalização, consta que em 30.11.2004, por cisão parcial,
uma parcela do patrimônio da Sumatra Cafés Brasil, CNPJ n° 52.681.616/0001-79, foi
vertida para Sumatra - Comércio Exterior Ltda (nova denominação social da
Exportadora de Café Itapuã Ltda), cabendo ressaltar, por oportuno que os créditos de
Pis foram requeridos em nome da contribuinte Sumatra Comércio Exterior Ltda.
Apesar da data da referida cisão, a empresa Sumatra Cafés Brasil, cindida, apresentou o
DACON sem receita de exportação em novembro de 2004.
De acordo com o relatório conclusivo da ação fiscal perpetrada pelo Serviço de
Fiscalização desta DRF, ficou demonstrado que as notas fiscais que deram origem ao
crédito de PIS, foram tiradas em nome da empresa cindida, extinta em 30.11.2004,
como se lê adiante: "para comprovar as saídas de mercadorias, a contribuinte
apresentou o demonstrativo das notas fiscais emitidas nos meses de novembro e
dezembro de 2004. ... Da análise sumária desses documentos de exportação, nota-se
que as notas fiscais emitidas, os extratos de declaração de despachos (Siscomex -
Exportação)e os contratos de câmbio de comprar - tipo exportação, foram firmados
pela empresa, ou seja, com a denominação social e número do CNPJ divergentes da
interessada deste processo."
Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

A decisão de primeira instância manteve a glosa, uma vez “que a extinção da
companhia cindida ocorreu em 30/11/2004, data em que a manifestante, junto com outras
empresas, recebeu o patrimônio da empresa cindida. Portanto, a partir desta data, operações
em nome da cindida, não são e nem devem ser consideradas créditos de sucessão, mas sim de
terceiros (de uma sociedade irregular)”.
Em contrapartida, pugna a recorrente a procedência integral do crédito fiscal da
contribuição em destaque, em síntese defende: a) a sua legitimidade para pleitear o
ressarcimento, já que os créditos pleiteados eram próprios, pois eram decorrentes de operações
praticadas quando a sucessão da empresa cujo acervo patrimonial ela absorveu já havia se
consumado; b) o fato de a documentação a que se referem os créditos objeto de ressarcimento ter
sido emitida em nome de pessoa extinta não torna esses créditos de terceiros. Isso porque, essa
pessoa extinta foi sucedida pela recorrente, logo, para todos os efeitos, a documentação referida
diz respeito a esta, a sucessora. Informa que a sucessão da Sumatra Café do Brasil S/A pela
recorrente, apesar de formalizada em novembro de 2004, acabou afetada pelo atraso na baixa do
CNPJ da pessoa jurídica cindida, que só se consumou em agosto de 2006.
Consta dos autos que no ano de 2004, a empresa cindida, Sumatra Cafés do Brasil
S/A, transferiu parte de seu acervo para outras três pessoas jurídicas, incluindo o direito de
exercer a atividade desenvolvida pela companhia cindida e o direito ao uso da marca
"SUMATRA" foram garantidos/transferidos à Exportadora de Café Itapuã Ltda., hoje com
denominação Sumatra Comércio Exterior Ltda., ora recorrente.
Informa a DRJ que “da análise da Ata da Assembléia Geral Extraordinária2, que
aprovou a cisão total da empresa SUMATRA CAFÉS BRASIL S/A, CNPJ n° 52.681.616/0001-
79, verifica-se que houve versão integral de seu patrimônio para as seguintes sociedades:
Exportadora de Café Itapuã Ltda, cuja denominação foi alterada para SUMATRA –
COMÉRCIO EXTERIOR LTDA, CNPJ no 31.235.518/0001-38, ora manifestante; COLORADO
AGROPECUÁRIA S.A.; DOUTOR COFFEE ESPECIALISTA EM CAFÉ LTDA e PRIMORATTI
PARTICIPAÇÕES LTDA”.
Nesses termos a unidade produtiva/operacional foi vertida para a recorrente, que
comprovou a cisão total da empresa SUMATRA CAFÉS BARSIL, verbis:

2 Ata Consultada no endereço eletrônico: http://www.jucesponline.sp.gov.br em 18/10/2016
Fl. 353
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

No item 4.1.2 do Protocolo de Cisão e Justificação, parte integrante da Ata da
Assembléia Geral Extraordinária, diz que o capital social da empresa Itapuã (hoje Sumatra
Comércio Exterior Ltda.), após o recebimento do patrimônio da empresa cindida passará a ser de
R$ 9.903.208,00, verbis:

Nas fichas cadastrais da companhia cindida, Sumatra Cafes Brasil S/A, e da
Exportadora de Café Itapuã Ltda (hoje Sumatra Comércio Exterior Ltda.), constam as seguintes
informações:

Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Considerando que a certidão registrada na Junta Comercial é documento hábil
para atestar a sucessão de bens, direitos e obrigações da companhia cindida (art. 234 da Lei das
S/A), constata-se que o patrimônio da empresa cindida foi vertido para a recorrente e em outras
sociedades em 30/11/2004, como se verifica pela alteração do capital, averbado na Junta
Comercial.
Ainda, do julgamento da DRJ, verificou-se que nos registros da RFB que a baixa
do CNPJ da companhia cindida ocorreu em 30/11/2004. Contudo, a operacionalizado no
Sistema CNPJ ocorreu em 08/2006, colando a tela do sistema, conforme abaixo:

Feitas essas breves considerações passa-se de plano ao mérito.
A cisão é forma de reorganização societária, com requisitos e efeitos previstos em
lei, nos termos do artigo 229 da Lei n° 6.404/76:
Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu
patrimônio para uma ou mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes,
extinguindose a companhia cindida, se houver versão de todo o seu patrimônio, ou
dividindo-se o seu capital, se parcial a versão.
§ 1o Sem prejuízo do disposto no artigo 233, a sociedade que absorver parcela do
patrimônio da companhia cindida sucede a esta nos direitos e obrigações
relacionados no ato da cisão; no caso de cisão com extinção, as sociedades que
absorverem parcelas do patrimônio da companhia cindida sucederão a esta, na
proporção dos patrimônios líquidos transferidos, nos direitos e obrigações não
relacionados.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

§ 2o Na cisão com versão de parcela do patrimônio em sociedade nova, a operação será
deliberada pela assembléia-geral da companhia à vista de justificação que incluirá as
informações de que tratam os números do artigo 224; a assembléia, se a aprovar,
nomeará os peritos que avaliarão a parcela do patrimônio a ser transferida, e funcionará
como assembléia de constituição da nova companhia.
§ 3° A cisão com versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente obedecerá
às disposições sobre incorporação (artigo 227).
§ 4o Efetivada a cisão com extinção da companhia cindida, caberá aos administradores
das sociedades que tiverem absorvido parcelas do seu patrimônio promover o
arquivamento e publicação dos atos da operação; na cisão com versão parcial do
patrimônio, esse dever caberá aos administradores da companhia cindida e da que
absorver parcela do seu patrimônio.
§ 5o As ações integralizadas com parcelas de patrimônio da companhia cindida serão
atribuídas a seus titulares, em substituição às extintas, na proporção das que possuíam; a
atribuição em proporção diferente requer aprovação de todos os titulares, inclusive das
ações sem direito a voto. (Redação dada pela Lei n° 9.457, de 1997). (grifou-se)
De acordo com o §1°, “a sociedade que absorver parcela do patrimônio da
cindida a sucede em direitos e obrigações relacionadas no ato da cisão”, o que torna a
sucessora legítima titular de tais direitos.
Relativamente à compensação tributária, por parte do sujeito passivo, a Lei no
9.430, de 1996, estabelece:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão”. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
O dispositivo legal encontra-se regrado na Instrução Normativa RFB no 900, de
2008, conforme segue:
Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada: (...)
§ 8o No caso de sucessão empresarial, terá legitimidade para pleitear a restituição a
empresa sucessora. (grifou-se)
Sobre o Tema, trago a colação um fragmento da Solução de Consulta Interna no 3
– Cosit, de 04/02/2011, in verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
A cisão parcial é uma hipótese legal de sucessão dos direitos previstos nos atos de
formalização societária, entre os quais se incluem os créditos decorrentes de indébitos
tributários, que passam a ter natureza de créditos próprios da sucessora se assim
determinarem os atos de cisão e de tal modo válidos para a solicitação de restituição e
compensação com débitos desta para com a Fazenda Nacional.
Dispositivos Legais: Art. 229, § 1o, da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei
das Sociedades por Ações, art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN), art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de1999, art. 3o, §
8o, da Instrução Normativa RFB no 900, 30 de dezembro de 2008.
(...)
Fundamentos
10. Em face da proposta de solução da consulta interna, mister se faz examinar as
disposições do art. 229, § 1o, da Lei no 6.404, de 1976, verbis: (...)
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

11. Verifica-se que nos termos da legislação societária transcrita, a sucessão da parte da
empresa cindida pode ocorrer em face de obrigações e de direitos, estes podendo
representar do crédito tributário. Neste caso, o ato da cisão é o documento
competente que formaliza a versão do elemento patrimonial do ativo da cindida para o
ativo da sucessora.
12. Conforme bem descreve a lei societária, a sucessão não ocorre somente nos casos de
incorporação, cisão total ou fusão, em que a sucedida é extinta, mas também nos casos
de cisão parcial, em que a sucedida continua existindo juridicamente embora parte de
seu patrimônio, direitos e obrigações são transferidos a outra empresa no papel de
sucessora.
13. Em situação de cisão parcial, havendo a transferência de direito creditório à
sucessora, relacionado no ato de cisão parcial não há que se falar mais em crédito
de terceiro, mas crédito próprio da sucessora. Assim sendo, a sucessora pode
proceder a compensação do crédito próprio, obtido por sucessão, em operação de cisão
parcial.
14. Cumpre esclarecer que a vedação contida na legislação tributária à extinção de
crédito tributário, mediante compensação com crédito de terceiros, não corresponde às
situações de sucessão de elementos patrimoniais, prevista na legislação comercial, nas
hipóteses de incorporação, fusão e cisão, como forma válida de transferência de
titularidade dos créditos decorrentes de indébitos tributários. A lei tributária não admite
a compensação de crédito de terceiros, obtidos por modalidade de transferência de
titularidade, totalmente distinta da sucessão, tal como a cessão de créditos. (grifou-se)
Este entendimento também está expresso pela SRFB, no “Perguntas e
Respostas”3, transcrito abaixo:
021 - Como proceder no caso de versão de parcela de patrimônio em sociedade já
existente e nas constituídas para esse fim?
Resposta: Quando houver versão de parcela de patrimônio em sociedade já existente, a
cisão obedecerá às disposições sobre incorporação, isto é, a sociedade que absorver
parcela do patrimônio da pessoa jurídica cindida suceder-lhe-á em todos os
direitos e obrigações.
Nas operações em que houver criação de sociedade, serão observadas as normas
reguladoras da constituição das sociedades, conforme seu tipo.
Normativo: Lei das S.A. - Lei no 6.404, de 1976, art. 223, § 1o, e art. 229, §§ 1o e 3o.
(grifou-se)
Portanto, resta evidente que não há objeção na lei tributária para que a sucessora
obtenha a restituição de indébito de crédito tributário que lhe fora transferido em processo de
cisão total/parcial ou a compensação com débitos para com a Fazenda Nacional.
A propósito, o Código Tributário em seu art. 132, dispõe:
Art. 132. A pessoa jurídica de direito privado que resultar de fusão, transformação ou
incorporação de outra ou em outra é responsável pelos tributos devidos até à data do ato
pelas pessoas jurídicas de direito privado fusionadas, transformadas ou incorporadas.
Em consonância com a regra comercial da sucessão, o CTN atribui à sociedade
remanescente, ou incorporadora, a responsabilidade pelo tributos devidos pela incorporada até a
data da incorporação. Em contrapartida, há de se reconhecer que a titularidade dos créditos
adquiridos pela empresa extinta também seriam absorvidos pela incorporadora. Do contrário,

3
Disponível
em:
<https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-tributaria/declaracoes-e-
demonstrativos/ecf/perguntas-e-respostas-pessoa-juridica-2016-arquivos/perguntas-e-respostas-irpj-2016.pdf>.
Acesso em: 22/09/2023.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

seria desrespeitada a manutenção da reciprocidade de tratamento entre os débitos e os créditos da
incorporadora, e agredir-se-ia a capacidade contributiva da empresa incoporadora.
De acordo com este raciocínio pode-se citar precedentes desta casa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/07/2003
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 229, da Lei n° 6,404, de 1976, na cisão parcial, a empresa que
absorveu a parcela do patrimônio da empresa cindida sucede esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão.
Recurso Voluntário Provido
(Acórdão no 3302-002.838 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Processo no
13899.000933/2006-85, Rel. Conselheira Fabiola Cassiano Keramidas, Sessão de 28 de
janeiro de 2015)
***
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 30/09/1989 a 31/10/1991
CISÃO PARCIAL. TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
De acordo com o art. 229, da Lei n° 6,404, de 1976, na cisão parcial, a empresa que
absorveu a parcela do patrimônio da empresa cindida sucede esta nos direitos e
obrigações relacionados no ato da cisão.
AFASTAMENTO DO ÓBICE À COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS À SUCEDIDA
POR CONTA DE CISÃO PARCIAL. RETORNO À INSTÂNCIA DE ORIGEM
PARA ANÁLISE DA COMPENSAÇÃO.
Afastado o óbice específico de inexistência de direito à compensação de tributos à
sucedida por conta de cisão parcial, deve o processo ser devolvido à DRF, a fim de que
sejam analisados os demais pressupostos do pleito de compensação.
(Acórdão no 3302-007.568 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária,
Processo no 16327.001458/2006-37,Rel. Conselheiro Corintho Oliveira Machado).
Nesse contesto, resta evidente que a cisão total/parcial é uma hipótese legal de
sucessão dos direitos previstos nos atos de formalização societária, entre os quais se incluem os
créditos de PIS/COFINS não-cumulativos, que passam a ter natureza de créditos próprios da
sucessora.
Ainda, diante da fundamentação trazida pela unidade local de que a sucessora
efetivou operações de exportação em nome da empresa extinta, utilizando-se de documentos
referentes a operação de exportação ocorridas após a extinção, cabe destacar que a incorreção na
emissão da nota fiscal acerca do nome e identificação da empresa não é o bastante para o
indeferimento do seu direito ao creditamento, desde que reste materializado que realmente a
sucessora assumiu integralmente a operação efetivamente ocorrida, escriturando-a na sua
contabilidade corretamente e oferecendo os respectivos recursos à tributação, sendo, portanto,
imprescindível que se confirme a licitude das transações comerciais e contábeis realizadas pela
sucessora, ora recorrente, confirmando a legalidade de tais operações e dos créditos que essas
operações geraram, que se comprovadas e existentes, tornam-se passíveis de serem utilizados
pela sucessora.
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3302-014.021 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15987.000276/2009-55

Em caso análogo, em processo envolvendo a recorrente, relativamente ao mesmo
período tratando-se da COFINS, a 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento, entendeu
pela legitimidade ativa da recorrente para pleitear os créditos em questão, vejamos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/11/2004 a 30/11/2004
CRÉDITO DE COFINS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. LEGITIMIDADE
ATIVA. ERRO MATERIAL.
O sucessor da empresa cindida a sucede em seus direitos e obrigações, cabendo-lhe o
direito aos créditos de PIS/Cofins. Se a Declaração de Compensação foi transmitida em
nome da empresa sucedida, e a sucessora informa este erro material à Administração
Tributária, não há motivos para negar o pedido, mesmo que não tenha sido feita a
retificação da declaração, em especial se a Receita Federal não intimou o contribuinte a
realizar tal procedimento como condição para o deferimento do pedido e para a
homologação das compensações.
Nesse contexto, entendo que são insuficientes os fundamentos do Despacho
Decisório, bem como do Acórdão da DRJ, para afastar o crédito pleiteado nos autos. Desse
modo, uma vez afastado o óbice específico, deve o processo ser devolvido à DRF, para que se
aprofunde a análise do procedimento creditório proposto pela recorrente.
IV – Do dispositivo:
Diante de todo exposto, conheço do Recurso Voluntário, para no mérito dar parcial
provimento para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que profira novo despacho
decisório contemplando a análise do pleito de compensação em todos os seus pressupostos.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 359
DF CARF MF
Original